Tribunal: CARF
Processo: 11065.002533/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002533/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.811 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
ADEMIR JOSÉ FROHLICH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%) -
Súmula CARF no 147.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 285 a 288) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o lançamento de multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002533/2010-78
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.811 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002533/2010-78

O contribuinte supra identificado foi autuado e intimado a recolher o impugnar o valor
de R$55.045,98 a título de Imposto de Renda Pessoa Física, cód. 2904 e Multa isolada
no valor de R$58.770,66, cód. 6352, por omitir rendimentos recebidos de pessoas
físicas e multa por falta de recolhimento do carnê leão. Enquadramento Legal: Art. 1o
a 3o e §§ e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90; arts. 1o da Lei no
11.482/07/2002; arts. 45, 106, inciso I, 109 e 111 do Decreto no 3.000/99 RIR/ 99.
O autuado apresentou impugnação em 29/09/2010 concordando e recolhendo o imposto
no valor de R$55.045,98 conforme documentos das folhas 279, 280 e 283, e
impugnando o lançamento da multa isolada pela falta de recolhimento do carnê leão.
Argumenta o impugnante que não pode ser penalizado duplamente pela mesma
infração. Sustenta que a multa de ofício cumulada com multa isolada é tida como
cobrança em dobro e que ao quitar o imposto devido na Declaração de Ajuste Anual do
IRPF já teria pago o imposto referente aos rendimentos sujeitos ao carnê leão.
Pelo exposto requer o cancelamento da parte remanescente do lançamento fiscal.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA CONCOMITÂNCIA.
O lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do carnê leão, não se confunde
com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar, pois constituem infrações
distintas a multa de ofício decorre da omissão de rendimentos na declaração de ajuste
anual e a multa isolada decorre da insuficiência de recolhimento mensal do carnê leão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 10/05/2013 (fl. 291) e apresentou
recurso voluntário em 06/06/2013 (fls. 294 a 297) sustentando que a multa isolada é indevida.
Sem contrarrazões.
o re at rio.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Concomitância da multa isolada e multa proporcional
O recorrente alega que não deve ser aplicada a multa isolada por falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
A pessoa física que recebe de outra pessoa física, ou de fontes situadas no
exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, está obrigada
ao pagamento do carnê-leão, nos termos do art. 8o da Lei no 7.713/88:
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.811 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002533/2010-78

fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País.
§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não
forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da primeira
quinzena do mês subsequente ao da percepção dos rendimentos.
A falta de seu recolhimento enseja a aplicação de multa isolada,
independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste anual.
ato erador do I co e i o o eri dico, e e co reende a
disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado ciclo que se
inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-ca end rio.
isto, ainda e a rado ensa ente, est s eito ao a ste an a ando
oss e de inir a ase de c c o e a icar a ta e a ro ressi a, a er ei oando-se no dia 31/12 de
cada ano-ca end rio.
O lançamento refere-se ao fato gerador ocorrido em 31/12/2007 e 31/12/20081,
posteriores, portanto à alteração introduzida no art. 44 da Lei no 9.430/96 pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007.
Na redação anterior o inciso I previa a incidência de multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata e o § 1o do mesmo artigo previa
que essa multa poderia exigida juntamente com o imposto ou isoladamente. Confira-se:
Art. 44 [...]
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anterior ente a os;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acr sci o de ta de ora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha a rado i osto a a ar na dec ara ão de a ste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
Ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário corres ondente;
A Lei no 11.488/2007 introduziu modificação na definição dessa penalidade, ao
prever multa de 75% pela falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata e outra de 50% pela falta de antecipação do pagamento mensal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

1 Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.811 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002533/2010-78

I - 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de dec ara ão ine ata;
II – de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de essoa sica;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Assim, somente com a edição da MP 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na
Lei no 11.488/07, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, passou a existir previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%)
com a multa de ofício devida em caso de lançamento (75%).
O entendimento está consolidado na Súmula CARF no 147:
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Portanto, uma vez que a exigência fiscal abrange período de apuração posterior a
alteração legislativa, possível a cumulação de multa de ofício decorrente da apuração de omissão
de rendimentos recebidos de pessoas físicas com a multa isolada com base na falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital